Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705394-17.2020.8.07.0020 RECORRENTES: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO, GUILHERME MONTEIRO GOTTGTROY CARNEIRO, GABRIEL MONTEIRO GOTTGTROY CARNEIRO RECORRIDO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. ACESSO NEGADO A MORADORES. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. 1. É indispensável para a caracterização do dano moral a comprovação da ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo, como dano à imagem, ao nome, à honra subjetiva e objetiva, à integridade física e psicológica. 1.1. Não basta qualquer desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento para configurar o dano moral, uma vez que só pode ser considerado como tal a agressão que atinja o sentimento pessoal de dignidade, que, fugindo à normalidade, cause sofrimento, vexame e humilhação intensos, sob pena de banalização do instituto. 1.2. O impedimento de acesso às dependências do condomínio seja passível de gerar desgosto na maioria das pessoas, não são capazes, por si só, de causar abalo a sua incolumidade psíquica ou causar substrato jurídico capaz de conduzir à pretensão reparatória de dano moral quando os fatos narrados não conduzem à angústia, dor profunda e íntima, ou qualquer abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral. 1.3. É indevida indenização por danos extrapatrimoniais quando inexistente qualquer conduta apta a ensejar ofensa aos direitos da personalidade. 2. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que o ato ilegal e arbitrário de obstar a entrada dos condôminos nas dependências do condomínio ensejou constrangimento aos recorrentes capaz de ensejar indenização por danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023